Tribunal: TJPA
Processo: 0805029-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805029-70.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOARLEY MOISES ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: BF FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ARTIGO 1022 DO CPC/15. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLARA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Razões de inconformismo demonstrado nos declaratórios, pretendendo o Embargante, sob a alegação de vícios de omissão, a modificação do próprio mérito do julgado, com nova análise das teses defendidas, sendo inviável pela via estreita dos embargos.

2.
Rediscussão de matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, os quais devem objetivar, apenas, o aprimoramento da decisão judicial.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, na conformidade do relatório e voto, que passam a integrar o presente.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO INFRIGENTES
, interposto por JOARLEY MOISÉS ALVES DOS SANTOS
,
em face do Acórdão de Id-Num. 2153971, que manteve a decisão de primeiro grau, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À 34ª CÍVEL DA COMARCA DE RECIFE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNANIME.

1. Na hipótese dos autos, o ora agravado ajuizou ação de cobrança de débito no juízo de Recife, foro previsto no contrato de fomento e, o autor, ora agravante, posteriormente, ação de inexistência de débito na Comarca de Belém

2. Diante das provas inseridas nos autos e para evitar decisões conflitantes, não me parece teratológica a decisão do magistrado de 1º grau que determinou a remessa dos autos para a Comarca de Recife, posto que, há nítida conexão entre a ação declaratória de inexistência a de débito, ajuizada pelo agravante e a ação de cobrança em trâmite na 34ª Vara Cível da Comarca de Recife –Seção B, uma vez que em ambas as ações as partes são idênticas e a causa de pedir é oriunda de um contrato de fomento mercantil, de cunho meramente comercial

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.”

Em síntese, o embargante, Id-Num. 2198279 – págs. 01/07, afirma que há contradição no acórdão embargado, uma vez que Force One é nome fantasia da empresa CP NEVES SERVIÇOS E COMÉRCIO e não da empresa Fênix Serviços de Blindagem, com isso está latente que não houve a transação entre as empresas, bem como, o objeto desta ação não se confundi com o tratado na ação Proc. nº 0004452-31.2014.817.2001 da 34ª Vara Cível da Comarca de Recife – Seção B.

Alega que já foi amplamente exposto nos autos e inclusive reconhecido pela própria Embargada, o contrato mãe que originou os termos aditivos (irregulares), fora firmado com a empresa FENIX SERVIÇOS DE BLINDAGEM LTDA, tendo para esta figurado como fiador o Embargante.

Afirma que todas operações que estão sendo combatidas com a presente ação e encontram-se atreladas ao CPF do Embargante foram transacionadas com a empresa CP NEVES SERVIÇOS E COMÉRCIO ME, do qual desconhece o Recorrente a referida operação, com isso não há fundamentos jurídicos para se reunirem as ações na 34ª Vara Cível da Comarca de Recife – Seção B, já que tratam de objetos completamente diferentes.

Assevera que que o Embargante não opôs sua assinatura nos documentos impugnados na presente ação, pois de acordo com os cheques juntados aos autos pela Embargada de operações realizadas com empresa totalmente diversa (CP NEVES) da em que o autor figurou como fiador (FENIX), a requerida apresenta aos autos, termo aditivo supostamente assinado pelo Recorrente, que, no entanto, percebe-se a olho nu a divergência das assinaturas existentes no documento supracitado

Suscita, ainda, que o decisum seria contraditório, vez que teria confundido o nome fantasia da empresa CP NEVES como sendo da empresa FENIX, bem como entende como valido documentos anexos com assinaturas completamente divergentes

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de Embargos de Declaração.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão de Id. n. 2506812.

É o
relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, a questão posta nos presentes embargos declaratórios tem por fim caráter nitidamente de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se da decisão embargada a inexistência da apontada contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o destarte dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Note-se que o acórdão embargado analisou todas as teses trazidas pelo recorrente, não havendo nenhuma contradição naquele julgado, uma vez que, em sede de agravo, não é crível a discussão acerca da oposição ou não de assinatura do embargante nos documentos impugnaodos na presente ação.

Trata-se de matéria que necessita de dilação probatória, o que é incabível na via eleita.

O entendimento ora sustentado não discrepa do que vem sendo decidido pelas Cortes de Justiça pátria, como se vê do aresto abaixo colacionado.

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DO BLOQUEIO ONLINE EM PENHORA. ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE VERBA IMPENHORÁVEL. ÔNUS DO QUAL A EXECUTADA NÃO SE DESINCUMBIU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO AGRAVO DO INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não tendo sido demonstrado pela executada que a verba objeto de constrição judicial encontra-se dentre aquelas protegidas pelo manto da impenhorabilidade, sendo certo que sobre ela recaía o referido ônus, deve ser mantida a conversão da indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do que dispõe o art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2.
Havendo a imprescindibilidade de aprofundamento da instrução processual para que se tenha por comprovada a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, não há como se dar provimento ao pleito recursal, dado que o agravo de instrumento não permite dilação probatória
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-RN - AI: 20170184827 RN, Relator: Desembargador Cornélio Alves., Data de Julgamento: 05/07/2018, 1ª Câmara Cível)

Desta feita, é evidente o despropósito dos presentes embargos, eis que a decisão embargada, trouxe em seu bojo, argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.

Aliás, esta é a posição tanto da doutrina como da jurisprudência, mais consentâneas com a realidade e com o bom direito.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Há pretensão sim, de rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma suficiente, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, os quais devem objetivar, apenas, o aprimoramento da decisão judicial.

Outrossim, embora tenham os presentes embargos, tal como interpostos, o propósito de prequestionamento em vista de eventual recurso a ser interposto para a instância superior, devem ser rejeitados. Isto porque, não subsiste nenhuma omissão ou obscuridade.

Desta feita, é extremamente relevante ressaltar que o presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica vícios do art. 1022, do NCPC no julgado.

De igual modo, o requisito do prequestionamento não pode ser entendido de modo a propiciar que os Tribunais sejam convertidos em órgãos de consultas ou de revisão de suas próprias decisões no que toca ao direito aplicado. Não se vislumbrando, pois, obscuridade, contradição ou omissão, rejeitam-se os embargos de declaração.

Além disso, os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição). Neste sentido: (STJ: EDcl no MS 10.286/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, DJ 26/06/2006). Pois, prequestionar é discutir tal ou qual matéria e não pretender modificação formal no julgado.

Nesse compasso, o STF já se manifestou acerca do tema, aduzindo que: “O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas é necessário que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”. (AI-AgR 585604/ RS - RIO GRANDE DO SUL - AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgamento: 05/09/2006, Órgão Julgador: Primeira Turma).

Desta feita, não se encontrando caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 1022 do CPC,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 04/02/2020